Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010278-65.2020.8.11.0000 – RONDONÓPOLIS
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra a decisão que, na ação de indenização por danos morais por erro e negligência médica ajuizada em seu desfavor e de outros por Edna Cristina da Silva (Autos n° 1012577-74.2018.8.11.0003), indeferiu o seu pedido de justiça gratuita e de denunciação do médico José Felipe Horta Júnior à lide (Id 42324471, p. 2/8).
Nas razões, a agravante defende que a aplicação do art. 37, §6o, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado, “não impede que o médico faça parte do polo passivo da presente demanda em razão do vínculo contratual existente entre o médico e o Hospital, cuja responsabilidade é solidária”.
Sustenta, neste contexto, que é obrigada a denunciar à lide o médico que atendeu a agravada, pois foi firmado Contrato de Prestação de Serviços Profissionais entre as partes, atraindo a incidência do art. 125, II, do CPC e a aplicação das cláusulas 3.4 e 5.3 da referida avença.
Assevera que o prejuízo à celeridade e o eventual tumulto processual decorrente da denunciação da lide devem ser verificados caso a caso, não podendo ser afastada “sob o argumento de que o ingresso de terceiro demandará análise da responsabilidade objetiva e subjetiva e, consequentemente, a dilação probatória”, mesmo porque, no caso dos autos, a própria agravada incluiu o médico no polo passivo da demanda e concordou com a denunciação à lide, tendo o magistrado, porém, reconhecido a sua ilegitimidade passiva ad causam.
Afiança, nessa linha, que o ingresso do terceiro nos autos não configurará demora exacerbada ao deslinde do processo ou imporá a realização de dilação probatória extra para a verificação da responsabilidade do denunciado à lide e que, ao revés, o aguardo de posterior ação de regresso contra o médico causar-lhe-á prejuízos, dada a conhecida demora para a finalização do processo judicial.
Na sequência, a recorrente questiona o indeferimento de seu pedido de justiça gratuita por não ter sido comprovada a sua incapacidade financeira, pois, além de ser do conhecimento geral a situação que vem enfrentando nos últimos meses por falta de recursos, tendo quase que “fechar as portas”, constitui-se como “associação sem fins lucrativos, o que significa que TODAS as suas arrecadações e receitas são destinadas única e exclusivamente ao patrimônio da própria instituição, sem QUALQUER finalidade de acumulação de capital” e, portanto, “a retirada de qualquer valor para pagamento de custas e despesas processuais enseja a retirada de recursos destinados ao atendimento dos pacientes”.
Afirma, ainda, que “a Jurisprudência tem entendido que há a possibilidade de se estender a concessão do benefício às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, uma vez que presumida a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua manutenção, SENDO DESNECESSÁRIA PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, haja vista o caráter social intrínseco (...)”.
Assegura, em conclusão, que “Não há razão, portanto, para o magistrado indeferir o benefício pleiteado e afirmar que o Hospital tem condições de pagar os honorários periciais, pois (i) não é necessária comprovação da hipossuficiência – muito embora a Agravante já tenha comprovado – uma vez que o nosocômio se trata de Hospital sem fins lucrativos e (ii) a justiça gratuita abrange todas as custas e despesas processuais, não só os honorários periciais”.
Por fim, a agravante pleiteia a agregação de efeito suspensivo ao recurso “com URGÊNCIA, uma vez que o Juízo de primeiro grau determinou o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de bloqueio de valores nas contas bancárias”. No mérito, postula o seu provimento, deferindo-se a denunciação à lide de José Felipe Horta Júnior e deferindo-lhe a assistência judiciária gratuita. (Id 42324460).
2. Analisando, inicialmente, a admissibilidade do presente recurso, tenho que o mesmo é cabível, nos termos do art. 1.015, V e IX, do CPC, bem como preenche os demais pressupostos recursais de legitimidade, interesse, tempestividade, ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e regularidade formal.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de haver expresso requerimento neste sentido, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à relevância da fundamentação e à possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995 do CPC.
Nesta primeira abordagem dos autos, de cognição limitada, tenho como demonstrados a probabilidade do direito invocado nas razões recursais (fumus boni iuris) e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora) apenas no que tange à assistência judiciária gratuita postulada pela recorrente e negada pelo juízo a quo.
Com efeito, assim como as pessoas físicas, também as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos fazem jus à gratuidade da justiça, desde, porém, que demonstrem a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em conformidade com a Súmula 481/STJ.
No caso dos autos, penso que deve ser concedida a justiça gratuita pleiteada, pois, embora o Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE apresentado pela recorrente refira-se apenas ao primeiro semestre de 2019, o alto saldo negativo ali especificado, aliado às notícias juntadas aos autos, demonstram, por ora, que a recorrente, instituição sem fins lucrativos e de assistencial social, não possui plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção, incluídos os honorários periciais.
Ademais, a decisão agravada determinou o pagamento da parte dos honorários periciais atribuída à agravante em 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores em suas contas bancárias, o que poderá lhe causar lesão grave e de difícil reparação, dada as dificuldades financeiras por que está passando.
Esses fatos impõem, ao menos neste estágio do recurso, a suspensão da decisão recorrida no particular.
Quanto ao indeferimento do pedido de denunciação à lide do Dr. José Felipe Horta Júnior, feita pela recorrente em contestação, tenho que não se evidenciam os requisitos necessários ao acolhimento do efeito suspensivo.
Primeiro, porque, a despeito das alegações da recorrente, não é obrigatória a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado (vide REsp 1.799.332/SP).
Segundo, porque o cabimento desta forma de intervenção de terceiros pode, sim, causar manifesto prejuízo à celeridade da prestação jurisdicional, pois, enquanto a modalidade de responsabilidade objetiva dispensa a apuração de culpa, a responsabilidade do profissional médico é subjetiva, fundada exatamente na culpa, cuja demonstração certamente ensejará maior produção probatória, ampliando, assim, a controvérsia inicial e o tempo de duração processual.
Terceiro, porque, tendo já sido reconhecida pelo juízo a quo a ilegitimidade passiva do médico por meio de interlocutória não impugnada por nenhuma das partes a tempo e modo (Id 42324468), a denunciação da lide, formulada posteriormente, sinaliza tentativa indevida de reverter, por via oblíqua, a referida decisão judicial.
Por fim, também não se observa a presença de risco iminente, grave ou concreto à agravante decorrente do não atendimento de seu pleito de denunciação da lide do médico tido como suposto causador do dano à agravada, visto que, em sendo julgada procedente a demanda, o direito de regresso contra aquele estar-lhe-á constitucionalmente assegurado, não servindo para mitigá-lo o só fato de o processo ter um tempo natural para a sua resolução.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, sobrestando a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso apenas em relação à negativa de gratuidade judiciária.
4. Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso.
5. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões recursais, no prazo legal.
6. Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora